Tribunal: TJDFT
Processo: 0711043-58.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. MÉRITO. USO INDEVIDO DE MARCA EM PÁGINA ELETRÔNICA DA INTERNET. VIOLAÇÃO DE DIREITO DE MARCA EMPRESARIAL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DEDUZIDA NA INICIAL E IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO RECONVENCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foram julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial de ação de conhecimento, para condenar a apelante na obrigação de se abster do uso da marca empresarial sem a autorização da titular, bem como ao pagamento de indenização por lucros cessantes e por danos morais. A ré, em suas razões recursais, argui preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e, quanto ao mérito, afirma não haver incorrido em conduta ilícita, por não ser a proprietária da página eletrônica na qual foi veiculada a marca da autora. Assevera, ademais, não haver sido comprovada a ocorrência dos danos materiais e morais alegados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se a ré é parte legítima para figurar no polo passiva da ação; (ii) determinar se a ré pode ser responsabilizada pelo uso indevido de marca empresarial em página eletrônica de grupo econômico do qual é integrante; (iii) verificar se estão comprovados os danos emergentes e os danos morais alegados na inicial, em decorrência do uso indevido de marca da empresa autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam deve ser analisada a partir da argumentação vertida na petição inicial, de modo abstrato, observada a relação jurídica de direito material existente, em tese, entre as partes.
3.1. Tendo em vista que, na inicial da ação indenizatória, a autora imputou à apelada o uso não autorizado de marca em página eletrônica, tem-se por evidenciada a sua legitimidade passiva ad causam.
4. Tendo em vista que a ré integra o mesmo grupo econômico da empresa proprietária da página eletrônica na qual foi utilizada indevidamente a marca empresarial da autora, beneficiando-se dessa conduta, deve ser reconhecida sua responsabilidade pela reparação dos danos decorrentes do ato ilícito apontado.
5. De acordo com o inciso XXIX do artigo 5o da Constituição Federal, a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.
6. Comprovada a utilização indevida da marca da empresa autora, deve lhe ser assegurada a reparação dos lucros cessantes, presumíveis nessa hipótese.
7. A exploração indevida de marca registrada por terceiros, caracteriza circunstância apta a ensejar a reparação de danos morais, independente da comprovação da ofensa à reputação da parte ofendida (dano in re ipsa).
8. Reconhecida a procedência da alegação de utilização indevida da marca de propriedade exclusiva da autora, não há razão para que seja acolhida a pretensão indenizatória por danos morais deduzida pela ré em reconvenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. Em conformidade com a teoria da asserção, a legitimidade para figurar no polo passivo da ação deve ser aferida com base nas alegações vertidas na inicial.
2. O uso não autorizado de marca empresarial configura violação de direito de propriedade industrial e enseja reparação por lucros cessantes, independentemente de prova de prejuízo efetivo.
3. O dano moral decorrente do uso indevido de marca é presumido (in re ipsa), por afetar potencialmente a honra objetiva e a reputação da pessoa jurídica titular do signo distintivo.